Tribunal: TJMT
Processo: 0005110-78.2016.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005110-78.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), União Estável ou Concubinato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JUDITH DE JESUS - CPF: 263.414.921-20 (APELANTE), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PONTE BRANCA - CNPJ: 13.302.362/0001-89 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), LIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - CPF: 949.601.861-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), MAYKON PEREIRA ARAUJO - CPF: 046.267.131-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAQUIM FLORENTINO DE REZENDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
Reconhecimento de União Estável c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTEnÇA MANTIDA.

1. A escassez probatória dos autos não é insuficiente para a comprovação da união estável alegado.

2. Não restou demonstrado o “
animus familiae”
, caracterizado pela convivência com objetivo de constituir família, pelo tratamento recíproco como integrantes do mesmo núcleo familiar e objetivos comuns a serem alcançados, previstos nos artigos 226, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e 1.723 do Código Civil.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUDITH DE JESUS
, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável n.
0005110-78.2016.8.11.0020
,
ajuizada contra o
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE

PONTE

BRANCA - IMPBRAN
e
ESPOLIO DE JOAQUIM FLORENTINO DE REZENDE,
julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 57816985 - Pág. 1 a 3), a apelante aduz que o próprio Município de Ponte Branca, reconheceu sua união com o falecido Joaquim Florentino de Rezende, conforme prova da Portaria n. 20/2015.

Ao final, requer a reforma da r. sentença para o julgamento de procedência, conforme documentos juntados, e decretada a união estável sua união estável com o tal falecido.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (id. 58014019 - Pág. 1).

O apelado IMPBRAN apresentou as contrarrazões (id. 57816987 - Pág. 1 a 6).

Os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça e distribuído automaticamente no sistema PJE, ao GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (id. 57753486 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 60361982 - Pág. 1).

Posteriormente, os autos foram encaminhados a minha relatoria, em substituição legal, em razão de minha convocação para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, conforme Portaria TJMT/PRES n. 95, de 3 de fevereiro de 2022 (id. 117302993 - Pág. 1).

À Secretaria para retificação da autuação do processo no PJe a fim de excluir o
ESPÓLIO DE JOAQUIM FLORENTINO DE REZENDE do polo passivo da demanda, uma vez que, conforme sentença, foi considerada parte ilegítima.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022